Tribunal: TJSP
Processo: 0005110-74.2000.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
I – APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS e Taxa de Licença – Sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
II – Acórdão que negou provimento ao recurso do exequente, mantendo a sentença de extinção, uma vez que, efetivamente, consumou-se a prescrição intercorrente.
III – JUÍZO DE CONFORMIDADE – Devolução dos autos para a Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no

Ementa:
I – APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS e Taxa de Licença – Sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
II – Acórdão que negou provimento ao recurso do exequente, mantendo a sentença de extinção, uma vez que, efetivamente, consumou-se a prescrição intercorrente.
III – JUÍZO DE CONFORMIDADE – Devolução dos autos para a Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC para reapreciação da matéria, diante do julgamento do mérito do Recurso Especial no 1.340.553/RS, Temas nos 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ – Prescrição intercorrente corretamente reconhecida – Demora injustificada do exequente na localização efetiva de bens penhoráveis.
IV – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Manutenção do julgado.